Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DE CONDOMIÍNIO. TRÂNSITO EM JULGADO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. FURTO. PEDIDO DE RENÚNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA TITULARIDADE. INVIABILIDADE. Em ação de alienação judicial, eventual perecimento do bem comporta a conversão da tutela específica em perdas e danos, na forma do artigo 499, do Código de Processo Civil. É inviável a pretensão de renúncia à cota-parte e de pedido de transferência do bem ao coproprietário, tendo em vista que o órgão de trânsito e o ente público a ele vinculado não compõem o polo passivo da lide.